Tribunal: STJ
Processo: 2017110-75.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2542602 - SP (2023/0454161-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: LUPERCIO PEDRO FICOTO
AGRAVANTE
: OLIVEIROS PEREIRA DE MIRANDA FILHO
AGRAVANTE
: ROSANGELA DE SIQUEIRA FICOTO
ADVOGADOS
: RAFAEL APOLINÁRIO BORGES - SP251352
THIAGO ALEXANDRE GUIMARÃES - SP285487
AGRAVADO
: ELTON FERNANDES REU
ADVOGADO
: ELTON FERNANDES RÉU (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP185631
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA EXECUÇÃO.
PROVEITO ECONÔMICO CARACTERIZADO. ART. 85, § 2o, DO CPC. SÚMULA 7 DO
STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A revisão dos honorários advocatícios fixados pelo Tribunal de origem demandaria
reexame de matéria fático-probatória, vedado pela Súmula 7/STJ, exceto em casos de
valores irrisórios ou excessivos, o que não se observa no caso concreto.
2. A fixação de honorários sucumbenciais com base no valor atualizado da execução
está em conformidade com o art. 85, § 2o, do CPC, que estabelece que os honorários
serão fixados com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
17/06/2025
23/06/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA48439369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/06/2025 17:29:18
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 710020d3-8886-428f-9f4d-bd6d931b3331

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2542602 - SP (2023/0454161-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: LUPERCIO PEDRO FICOTO
AGRAVANTE
: OLIVEIROS PEREIRA DE MIRANDA FILHO
AGRAVANTE
: ROSANGELA DE SIQUEIRA FICOTO
ADVOGADOS
: RAFAEL APOLINÁRIO BORGES - SP251352
THIAGO ALEXANDRE GUIMARÃES - SP285487
AGRAVADO
: ELTON FERNANDES REU
ADVOGADO
: ELTON FERNANDES RÉU (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP185631
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA EXECUÇÃO.
PROVEITO ECONÔMICO CARACTERIZADO. ART. 85, § 2o, DO CPC. SÚMULA 7 DO
STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A revisão dos honorários advocatícios fixados pelo Tribunal de origem demandaria
reexame de matéria fático-probatória, vedado pela Súmula 7/STJ, exceto em casos de
valores irrisórios ou excessivos, o que não se observa no caso concreto.
2. A fixação de honorários sucumbenciais com base no valor atualizado da execução
está em conformidade com o art. 85, § 2o, do CPC, que estabelece que os honorários
serão fixados com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LUPÉRCIO PEDRO FICOTO em
face de decisão por meio da qual neguei provimento ao seu agravo em recurso
especial.
A parte agravante, em suas razões, pede que seja exercido o juízo
de retratação. Aduz que houve violação ao art. 85, § 2o, § 6o, e ao art. 87, § 1o, § 2o,
todos do CPC/2015: "(...) deverão reformar o acórdão recorrido, para determinar ou
impedir o recorrido de aplicar juros de mora a incidir sobre a atualização do valor da
ação de execução, para fins de aplicação do porcentual de 10% dos honorários de
sucumbência, em clara homenagem do artigo 85, §2o., do CPC, última parte,
honorários de sucumbência sobre o valor atualizado da causa e não em outra hipótese
. Para tanto, sustenta que não se aplica a Súmula 7/STJ. Por fim,
não prevista em Lei"
reitera que os honorários sejam fixados com base no valor atualizado da causa, nos
termos do art. 85, § 2°, do CPC.
A parte agravada, regularmente intimada, pediu o não provimento do
recurso (fls. 395/405, e-STJ).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48135090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:08
Código de Controle do Documento: 1306ae92-86eb-4ad2-81b0-8b0b2e04489e

VOTO
Observo que os argumentos desenvolvidos pelo agravante não afastam a
conclusão da decisão impugnada, razão pela qual o presente recurso não deve ser
provido.
A decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial está
jurídica e tecnicamente correta (fls. 370/371, e-STJ):

“Assim posta a questão, passo a decidir.
O Tribunal de origem, ao apreciar o feito, entendeu às fls. 248 – 249 – grifei:
De início, cumpre afastar a suposta irregularidade nos cálculos dos honorários com
base no valor atualizado da execução, e não no valor dos embargos à execução,
sem incidência de juros de mora.
O título executivo previu a fixação dos honorários de sucumbência em percentual
incidente sobre o valor atualizado da ação executiva de origem, de modo que o
termo inicial dos juros moratórios deve corresponder à data da intimação da parte
executada acerca dos cálculos apresentados pelo exequente.
E a decisão foi clara ao estabelecer a incidência sobre o valor da execução, de
modo que o montante atualizado da execução, com correção e juros de mora,
deve servir de base de incidência da verba.
No mais, foi correta a decisão recorrida ao determinar a incidência de honorários
de sucumbência apenas sobre o eventual excesso após apresentação de novos
cálculo, pois é o efetivo proveito econômico obtido com o acolhimento parcial da
impugnação.
O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil estabelece que ‘§ 2o Os honorários
serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor
da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa’.
No caso, como dito, o proveito econômico é justamente a diferença a ser apurada
após realização de novos cálculos com a adoção das diretrizes constantes na r.
decisão recorrida, ora confirma.
Com efeito, observo que rever tais conclusões da Corte local demandaria o
reexame do acervo fático dos autos, situação vedada pelo óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, majoro em 10% (dez por cento) a quantia
já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida, observados os
limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, ônus suspensos no caso de
beneficiário da Justiça gratuita”.

A argumentação do recorrente não afasta o entendimento desta
Corte. Inicialmente, suscita descumprimento de norma federal na decisão que negou
provimento ao gravo em recurso especial. Argumenta que o recurso especial foi
julgado com fundamento que diverge do entendimento desta Corte. Portanto, não
caberia a fixação dos honorários sucumbenciais com base na diferença entre o valor
devido e o pago em excesso na execução, implicando ofensa ao art. 85, § 2o, do CPC.
No caso, a decisão recorrida consignou que o Tribunal de origem fixou
corretamente os honorários de sucumbência com base no valor atualizado da
execução, conforme previsto no título executivo. Determinou a incidência de juros
Documento eletrônico VDA48135090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:08
Código de Controle do Documento: 1306ae92-86eb-4ad2-81b0-8b0b2e04489e

moratórios a partir da intimação da parte executada acerca dos cálculos apresentados
pelo exequente. Ainda, foi acertada a decisão ao estabelecer que os honorários de
sucumbência incidirão apenas sobre o eventual excesso após apresentação de novos
cálculos, dado que o proveito econômico obtido é a diferença a ser apurada após a
realização de novos cálculos. A revisão de tais conclusões demandaria o reexame do
acervo fático dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. ALEGAÇÃO INCABÍVEL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
SÚMULA N° 284/STF. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA N° 282/STF. ART. 85, § 2°, DO CPC. REGRA GERAL.
BASE DE CALCULO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. VALOR EXCESSIVO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.
(...)
5. E firme a jurisprudência desta Corte no sentido de não ser possível, por meio de
recurso especial, rever os critérios de justiça e de razoabilidade utilizados pelas
instâncias ordinárias para fixação da verba advocaticia, tendo em vista tal
providência depender da reapreciação dos elementos fático-probatórios do caso
concreto.
6. Excetuadas as hipóteses em que o valor afigura-se manifestamente infimo ou
exorbitante, o que não se verifica na espécie, a majoração ou redução dos
honorários advocaticios, igualmente, atrai a incidência da
Súmula n° 7/STJ.
(...)
8. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do recurso
especial.
(Agint no AREsp n. 2.770.914/GO, relator Ministro Ricardo Villas Boas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
14/4/2025
24/4/2025

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS. ART.
105, III, ALÍNEAS “A” E “C”, DA CF/1988.
QUESTÕES PRELIMINARES – RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SEGURADORAS: FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 20, § 3°, DO CPC/1973.
PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO DEBATIDA PELA CORTE DE ORIGEM.
INAPLICABILIDADE DA SUMULA 211/STJ.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. EXCEPCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
RECURSO ESPECIAL MANEJADO PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO
BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SABESP:
SUPOSTA AFRONTA AOS ARTS. 3° E 267, VI, DO CPC/1973.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211.
APLICAÇÃO
PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVA E DE FUNDAMENTO FIRMADO À LUZ
DO DIREITO LOCAL. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DAS SUMULAS 7/STJ E
280/STF. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO – RECURSO ESPECIAL
INTERPOSTO PELA SABESP: SUSCITADA CONTRARIEDADE AO ART. 535 DO
CPC/1973. INEXISTÊNCIA QUESTÕES QUE SEQUER FORAM OBJETO DO
APELO NEM DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. SERVIÇO DE
Documento eletrônico VDA48135090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:08
Código de Controle do Documento: 1306ae92-86eb-4ad2-81b0-8b0b2e04489e

ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE
INDÉBITO DE TARIFAS. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL
DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205). ARESTO RECORRIDO EM SINTONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO ESPECIAL DA SABESP CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, IMPROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART.
1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO
REGIMENTO INTERNO DO STJ.
(...)
6. Sendo assim, o arbitramento da verba honorária pelo critério da equidade, na
instância ordinária, é matéria de ordem fática, insuscetível de reexame na via
especial nos termos da Súmula 7/STJ, que assim orienta: “A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial”.
7. Excepcionalmente, entende-se cabível a readequação dos honorários se o valor
fixado foi claramente irrisório ou exorbitante (v.g. REsp 1.387.248/SC, Corte
Especial, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverine, julgado em
, DJe
7/5/2014
- repetitivo), o que não é o caso em exame, sequer foi ponto deduzido
19/5/2014
na fundamentação do recorrente.
(...)
15. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015 e do art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.
REsp n. 1.532.514/SP, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
).
10/5/2017
17/5/2017

PROCESSUAL CIVIL. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUMULA 211/STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. QUESTÃO PACIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– SÚMULA 7 DO STJ.
(...)
4. O STJ pacificou a orientação de que o quantum dos honorários advocatícios, em
razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração previstos
na lei processual, e sua fixação é ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias,
as quais competem a cognição e a consideração das situações de natureza fática.
Aplicação da Súmula 7 do STJ.
5. A fixação da verba honorária, conforme o art. 20, § § 3° e 4°, do CPC, deve
levar em consideração o efetivo trabalho que o advogado teve na causa, seu zelo,
o lugar da prestação, a natureza e importância da causa, tudo consoante
apreciação equitativa do juiz não restrita aos limites percentuais de 10% e 20%, e
não aquilo que com ela o advogado espera receber em razão do valor da causa.
6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp n. 1.497.760/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
10/11/2016
30/11/2016

Ademais, o art. 85, § 2o, do CPC estabelece que os honorários serão fixados
com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido, o que corrobora a
decisão recorrida. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a revisão dos
valores fixados a título de honorários advocatícios somente é possível em situações
excepcionais, quando verificada ofensa aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, o que não ocorre na espécie. Logo, não haveria razões para alterar
o arbitramento de verbas sucumbenciais fixado pelas instâncias ordinárias, sob pena
de violação ao referido óbice sumular.
Documento eletrônico VDA48135090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:08
Código de Controle do Documento: 1306ae92-86eb-4ad2-81b0-8b0b2e04489e

Ainda que assim não fosse, esta Corte já estabeleceu regras quanto ao
arbitramento de honorários no Tema 1.076/STJ: “i) A fixação dos honorários por
apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou
o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a
observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC – a
depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão
subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito
econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite
arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da
.
causa for muito baixo”
Diante disso, não há possibilidade de arbitramento de verbas
sucumbenciais de forma diversa da fixada pelas instâncias ordinárias. Por
consequência, o Tribunal de origem, ao utilizar o proveito econômico como base de
cálculo, não divergiu do entendimento estabelecido pelo STJ.
A decisão recorrida não merece reforma, portanto.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48135090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:08
Código de Controle do Documento: 1306ae92-86eb-4ad2-81b0-8b0b2e04489e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.542.602 / SP
Número Registro: 2023/0454161-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010458020218260300 0001045802021826030010002316120158260300 10002316120158260300
10458020218260300
1045802021826030010002316120158260300
20171107520238260000
20230000244938
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUPERCIO PEDRO FICOTO
AGRAVANTE : OLIVEIROS PEREIRA DE MIRANDA FILHO
AGRAVANTE : ROSANGELA DE SIQUEIRA FICOTO
ADVOGADOS : RAFAEL APOLINÁRIO BORGES - SP251352
THIAGO ALEXANDRE GUIMARÃES - SP285487
AGRAVADO
: ELTON FERNANDES REU
ADVOGADO
: ELTON FERNANDES RÉU (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP185631
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUPERCIO PEDRO FICOTO
AGRAVANTE : OLIVEIROS PEREIRA DE MIRANDA FILHO
AGRAVANTE : ROSANGELA DE SIQUEIRA FICOTO
ADVOGADOS : RAFAEL APOLINÁRIO BORGES - SP251352
THIAGO ALEXANDRE GUIMARÃES - SP285487
Documento eletrônico VDA48410905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:38:58
Código de Controle do Documento: c37a7270-d245-49d6-bb0f-9ce6a9f5ef1a

AGRAVADO
: ELTON FERNANDES REU
ADVOGADO
: ELTON FERNANDES RÉU (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP185631
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:38:58
Código de Controle do Documento: c37a7270-d245-49d6-bb0f-9ce6a9f5ef1a